Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-60.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719691-60.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO POSTO CAPITAL LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável perda do objeto do recurso. Brasília, 8 de outubro de 2024 14:47:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador